Tribunal: STF
Processo: HC 214343
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Concussão e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Supressão de instância. Ausência de ilegalidade flagrante.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, assim ementado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO IN LIMINE. NÃO EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA. PEDIDO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. 



    1. Não cabe habeas corpus contra decisão monocrática de desembargador relator, porquanto ausente manifestação colegiada do órgão de origem, pendente o esgotamento da instância a quo. 



    2. Ademais, ‘[n]os termos do art. 580 do Código de Processo Penal, o pedido de extensão deve ser formulado no Juízo ou no Tribunal prolator da decisão cujos efeitos se pretendam estender; logo, por raciocínio lógico, exclusivamente a esse órgão jurisdicional recai a competência legal para decidir sobre o seu deferimento ou não’ (AgRg no HC 511.679/MG, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 25/6/2019, DJe 2/8/2019). 



    3. Agravo regimental desprovido.” 



2. Extrai-se dos autos que o paciente, militar, foi condenado à pena de “à pena de 34 (trinta e quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão, sendo 30 (trinta) anos e 8 (oito) meses de reclusão nas sanções do artigo 305, e.e. art. 70, inciso II, alínea ‘I’, do Código Penal Militar, e 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão nas imputações do artigo 35, caput, e.e. art. 4º, inciso II, ambos, ambos da Lei n. 11.343/06 e.e. art. 70, inciso II, alínea ‘I´ do Código Penal Militar, para cumprimento no regime inicialmente fechado’ (...), sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade”.



3. O Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo negou provimento à apelação da defesa. Em seguida, foram opostos embargos declaratórios, rejeitados.



4. Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no STJ. O Relator do HC 707.767, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, indeferiu liminarmente o writ. contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido. Em seguida, foram opostos embargos declaratórios, rejeitados.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Além disso, sustenta a possibilidade da extensão ao paciente dos efeitos da decisão “proferida no Processo-crime n° 0006752-47.2018.9.26.0010 (nº 007960/2020 – Processo de origem: n° 087537/2018 – 1ª Auditoria) que concedeu o direito dos demais coautores, alhures, presos preventivamente, a aguardarem em liberdade o trâmite de eventuais outros recursos que venham ser interpostos”.



6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.



7. Decido.



8. O habeas corpus não deve ser concedido.



9. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelo STJ. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instância.



10. Não bastasse isso, pontuo que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Até porque a hipótese é de paciente, militar, condenado à pena de 34 anos e 10 meses de reclusão, pelos crimes de concussão, associação para o tráfico de drogas, “estando em serviço”.



11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 22 de abril de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator